Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE FACA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA AUTORIA. INCABÍVEL. AUTORIA RECONHECIDA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO IDEAL. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS. POSSIBILIDADE DE OUTROS CRITÉRIOS, DESDE QUE MOTIVADO.
1. Comprovado nos autos de forma segura que o acusado subtraiu para si bens de terceiros, mediante grave ameaça com o emprego de faca, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal.
2. A não observância do procedimento do art. 226 do Código Penal, por si só, não tem o condão de anular a autoria delitiva, se comprovada esta por outros meios de prova.
3. Os critérios jurisprudenciais de exasperação da pena, na primeira e na segunda fase, configuram apenas parâmetro norteador do cálculo e não tem o condão de afastar a discricionariedade do julgador no exame do caso concreto, o qual tem a liberdade de majorar a pena além dos critérios estabelecidos pela jurisprudência, desde que de forma motivada.
4. Recurso conhecido e improvido.